Tribunal: TCU
Processo: 011.006/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6119/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.006/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danubia Carine Silveira Grade (XXX.792.110-XX); Jaini Sulzbach Bender (XXX.202.280-XX); Jessica Francielle Radke Flach (XXX.656.710-XX); Lela Francine de Oliveira Lopes (XXX.756.450-XX); Mauro Luis Pfad (XXX.229.880-XX); Natanielle Almada Tomasi Antunes (XXX.542.030-XX); Rodolfo Carbonari (XXX.338.230-XX); Taciane Meireles Gloria (XXX.862.130-XX); Valmiro Conceicao dos Santos Pereira (XXX.488.720-XX); Vera Lucia Adams (XXX.361.480-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.